Tribunal: TJMT
Processo: 1003470-91.2018.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003470-91.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KENJI BARBOSA HIROTA - CPF: 042.482.121-45 (APELANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - VOO INTERNACIONAL –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00 – DANOS MATERIAIS – BAGAGEM RETIDA PELA RECEITA FEDERAL -

DANOS MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS – FISCALIZAÇÃO DE BAGAGEM E COBRANÇA DE TRIBUTOS PELA RECEITA FEDERAL A QUE OS PASSAGEIROS ESTÃO SUJEITOS -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Constada a
falha na prestação dos serviços que extrapolam o campo do mero aborrecimento em razão do extravio temporário de bagagem, cabível a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização danos morais. 2.
Cuidando-se de viagem internacional, o passageiro está sujeito à fiscalização de sua bagagem pela Receita Federal, ademais, a partir do momento em que o passageiro foi comunicado de que sua bagagem estava retida pela Receita Federal, cumpria ao passageiro adotar todas as medidas cabíveis para justificar junto aquele órgão eventual isenção de tributo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003470-91.2018.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KENJI BARBOSA HIROTA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca da Alta Floresta, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Número Único 1003470-91.2018.8.11.0007), ajuizada pelo apelante contra TAM LINHAS AÉREAS, julgou improcedente o pedido por entender que a situação narrada pelo autor/apelante se trata de mero aborrecimento, e que “
não há nos autos o lapso exato do atraso do voo, contudo, sabe-se que não foi suficiente para causar maiores problemas ao requerente, vez que conseguiu embarcar a tempo no aeroporto de Guarulhos-SP com destino a Alta Floresta-MT
”, e quanto aos danos materiais, na visão do julgador, “
as malas do requerente ficarão sob a tutela da Receita Federal, logo, não há como atribuir qualquer culpa a empresa aérea em virtude de eventuais multas e taxas sobre elas
” (cf. ID 45745609).

O apelante sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes e que houve falha na prestação do serviço de transporte pelo apelante, consistente no fato de que a apelada não soube informar o paradeiro de sua bagagem, ficando privado do uso de seus pertences, e, só posteriormente, a apelada lhe informou que sua bagagem foi retida pela Receita Federal que exigiu a cobrança de impostos sobre os produtos encontrados em sua bagagem, enfatizando que há mais de um ano reside em Dallas/EUA e diz que o fato de residir “
fora do Brasil (...) implica na diminuição da taxação tributária consoante PORTARIA MF No 440, DE 30 DE JULHO DE 2010
” (cf. fls. 05 ID 45745612), contudo, em razão de a apelada não lhe informar o paradeiro de sua bagagem, ficou impossibilitado de apresentar justificação junto a Receita Federal para obter a isenção dos tributos, sobretudo os que incidiram sobre seus pertences pessoais (violão, roupas etc), pelo que, pede, pois, seja provido o recurso para que a apelada seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, essa última correspondente aos impostos pagos pelo autor/apelante junto a Receita Federal para liberação de sua bagagem.

A apelada contra-arrazoou o recurso com réplica pontual aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 45745617).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A pretensão da condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sob a ótica do autor/apelante, se justifica, porque, houve extravio temporário de sua bagagem.

Sucedeu que, no dia 14.12.2017, depois de ter embarcado em Dallas/EUA com destino à Alta Floresta/MT, houve atraso em seu vôo na conexão realizada em Guarulhos/SP, e a mala pertencente ao autor/apelante foi extraviada, e o autor/apelante seguiu viagem apenas com a “roupa do corpo”; o autor/apelante narra que no dia 14.12.2017 registrou uma reclamação no sitio eletrônico da apelada no GRUJJ91235, relacionando os bens existentes em sua mala extraviada e diz que, após o registro, “
foram emitidos, automaticamente, relatório de irregularidade de propriedade, bem como gerado DARF no valor de R$1.241,43
” e diz que somente no dia 27.12.2017 a apelada lhe comunicou que sua mala foi localizada e que seus pertences “
estavam de posse da Receita Federal e que em virtude disso, para sua retirada, teria que pagar entre multas e impostos o valor de R$ 4.307,02
” (cf. fls. 03 ID 45745514), o autor/apelante pagou os valores exigidos e resgatou sua mala e diante desse quadro, defendendo que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, pede que a apelada seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais e por danos materiais no valor de R$ 6.021,83.

Sem delongas, as empresas de transporte aéreo respondem objetivamente por quaisquer defeitos na prestação do serviço, consoante art. 14 do CDC.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais
, n.o 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

No caso, o extravio temporário da mala do autor/apelante realmente não se enquadra como hipótese de mero aborrecimento cotidiano; o extravio de bagagem, ainda que temporário, causa diversos transtornos, cuidando-se de situação humilhante e vexatória, pois, o autor/apelante
chegou ao seu destino – Alta Floresta/MT - sem os pertences necessários para desfrutar a viagem programada,
além de violadas as expectativas da contratação do serviço de transporte, gerando o dever de indenizar o autor/apelante, aliado, ainda, ao sentimento de impotência, fragilidade e indignação que o circundaram diante dos percalços decorrentes do extravio temporário de sua bagagem.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO

DE BAGAGEM. DANO MORAL. (...). 3. Incontroverso o extravio da mala e, por consequência, comprovada a má-prestação do serviço, há o dever de as rés repararem o dano moral. Situação que extrapolou o mero aborrecimento e o limite de tolerância que se exige das partes nas relações contratuais que estabelecem. 4. O valor da indenização há de ser arbitrado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato ilícito e o prejuízo experimento pela vítima, não devendo, entretanto, a verba servir como enriquecimento ilícito. Quantum fixado na sentença que merece redução para R$ 5.000,00, considerando que o extravio ocorreu no voo de retorno e que não foi produzida prova acerca do conteúdo da bagagem despachada. 5. Juros de mora incidentes desde a citação. Relação contratual. Apelação da ré provida em parte e Desprovida a do Autor. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível no 70080513997 -, Tribunal de Justiça do RS – Rela CLÁUDIA MARIA HARDT - Julgado em 26.09.2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - DANO MORAL CONFIGURADO - DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender ao caráter reparatório e pedagógico da sanção. Os juros de mora em condenação por dano moral em caso de responsabilidade contratual fluem a partir da citação, nos moldes do artigo 405, do Código Civil. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 0004894-59.2016.8.11.0007

Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES

- Julgado em 23/01/2019 - DJE 25/01/2019)

EMENTA: APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Preliminar de ilegitimidade passiva da Companhia Aérea. Afastada. O extravio de bagagem, ainda que temporário, enseja indenização. As Convenções de Varsóvia e de Montreal acerca da limitação da responsabilidade das empresas aéreas aplicam-se somente aos casos dos danos materiais decorrentes do extravio das bagagens, indenização que restou afastada no caso concreto. Continua regida pelo CDC a questão dos danos morais. Dano moral
in re ipsa
. Quantum reduzido. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS - Décima Primeira Câmara Cível - Apelação Cível No 70080792591 – Rel. Des.
Bayard Ney de Freitas Barcellos
- Julgado em 27-05-2020)

O art. 944 do Código Civil dispõe que a
“
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

Sobre o valor indenizatório, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, ainda, sopesadas as particularidades do caso, ponderando que a apelada não prestou qualquer assistência ao autor/apelante, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

E, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre os danos morais são devidos a partir da citação.

Nesse sentido:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (...). DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO. (...). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 5. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. (...). 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1801537/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 30/09/2019 - DJe 03/10/2019)

No que concerne ao pleito de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, primeiro, registre-se que o autor/apelante, ao interpor o presente recurso, centrou forças em se insurgir contra a não condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, optando por não impugnar propriamente os fundamentos da sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por danos materiais, não obstante o recurso padecer de falta de dialeticidade recursal sobre essa temática, a r. sentença não merece reparo, porquanto, ainda que

ignorado por mais de 10 dias o paradeiro da bagagem do autor/apelante, cuidando-se de viagem internacional, ele estava sujeito à fiscalização do conteúdo de sua bagagem pela Receita Federal, ademais, a partir do momento em que foi comunicado pela apelada de que sua bagagem estava retida pela Receita Federal, o autor/apelante poderia adotar todas as medidas cabíveis para justificar junto aquele órgão a alegada isenção.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo apenas para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por consequência, estabeleço a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para cada um, e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020